Tribunal: TJMT
Processo: 0004297-49.2014.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004297-49.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SIMONE MARQUES DA SILVA - CPF: 004.490.571-86 (APELADO), SUNAMITA MARQUES NUNES - CPF: 303.717.241-04 (APELADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUNAMITA MARQUES NUNES - CPF: 303.717.241-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença (Id. 103141057) proferida em
ação para concessão de pensão por morte
.

Assegura que os honorários advocatícios foram fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, todavia, cuida-se de sentença ilíquida, pelo que deve ser observado o disposto no artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Simone Marques da Silva (Id. 103141067).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, acolho integralmente a pretensão da demandante para julgar totalmente procedente o pedido deduzido na inicial e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do benefício de pensão por morte em favor de Simone Marques da Silva, no valor legal, a contar da data do requerimento administrativo, devidamente atualizados com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para o cálculo da correção monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.

Condeno a Autarquia Federal (
sic
) nos honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2o, CPC e Súmula 111 do STJ).

Isento a Autarquia Federal (
sic
) do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Deixo de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região (
sic
), em exercício do ‘duplo grau de jurisdição obrigatório’, tendo em vista o disposto no inciso III, §3o do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido ‘in albis’ o prazo, ao arquivo com as anotações e providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal.

Mirassol D’Oeste/MT. [...]. (Id. 103141057 – fls. 7).

De início, anoto que, os honorários advocatícios foram fixados em dez por cento (10%) sobre a condenação (parcelas vencidas a serem apuradas em liquidação de sentença) e não sobre o valor dado à causa de R$ 8.688,00: oito mil seiscentos e oitenta e oito reais (inicial, Id. 103140667 – fls. 9).

No caso, cuida-se de sentença ilíquida, que julgou procedente a pretensão de recebimento de pensão por morte; logo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

[...] Prevê o Código de Processo que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, e que os percentuais terão por base o valor da condenação ou do proveito econômico (art. 85, § 3o, do CPC/2015).
Não sendo líquida a condenação, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do §3o, somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, §4o, II, CPC/2015)
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1857705/PB, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

[...] O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1029696-31.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 15 de fevereiro de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022